Tribunal: TJES
Processo: 5010123-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010123-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICABILIDADE DO ART. 3º, I. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o indulto da pena restritiva de direitos aplicada ao reeducando condenado por furto qualificado (art. 155, §4º,
do
C
ódigo
P
enal
), cuja pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos, concedendo-se apenas o indulto da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 é aplicável aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, quando preenchidos os demais requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 dispõe que o indulto aplica-se ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, abrangendo todas as hipóteses previstas na Seção II do referido decreto.

4. O art. 9º, XV, contempla expressamente condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano ou demonstrada a impossibilidade prevista no próprio decreto.

5. O agravante preenche tais requisitos, não havendo previsão legal que impeça a concessão do indulto às penas alternativas, sendo vedada interpretação restritiva não prevista no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
10123
-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto p
or

EDUARDO DA SILVA FERREIRA

em face da decisão proferida pel
o
JUÍZO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
V
I
TÓRIA

–

EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
(
item
43.1
–
ID 144
73062
)
,
que,
em
síntese,

in
deferiu o pedido de
indulto
da pena restritiva de direitos
formulado em favor do reeducando e
concedeu o indulto da pena de multa
.

Em suas
razões
recursais

(item.
48.2
– ID 14
473060
)
,
o representante da Defensoria Pública Estadual

alega
que:
I)

o recorrente foi condenado n
a ação penal
nº 0027658-26.2018.08.0048 por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, tipificado no art. 155, §4º, do Código Penal,
em
regime aberto,
além de multa, sendo substituída a pena corporal por duas penas alternativas
;
II)
a defesa
pleiteou a concessão do indulto com fulcro no art. 9º, XV c/c art. 12, §2º, do Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024,
por entender
que o dispositivo não diferencia primário ou reincidente, não condiciona a quantidade de pena aplicada na sentença, nem a quantidade de pena a ser cumprida e “nem outros requisitos” (art. 8º),
apenas
estabelece que o crime dev
a
ser contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e que tenha reparado o dano, com as exceções do art. 12, § 2º,
I,

e V,
deste Decreto
(presunção de pobreza da parte representada pela Defensoria Pública e valor do dia-multa fixado em patamar mínimo)
;
III)
o crime para o qual se requer o indulto não está incluído no rol dos crimes impeditivos previstos no art. 1º do
decreto em questão
e não foi
aplica
da

a
sanção por falta disciplinar de natureza grave nos
12
(doze)
meses anteriores ao cumprimento da pena, contados retroativamente a 25/
12/
2024 (art. 6º);
IV)

a
questão central é determinar se um condenado por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça,
cuja pena
privativa de liberdade
foi convertida em
restritivas de direitos, pode ser beneficiado pelo indulto previsto no art. 9º, XV,
do decreto em questão
ou se
o referido inciso apenas
se aplica aos condenados
à
pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direito;
V)
o Juízo
não pode criar restrições inexistentes no texto presidencial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República pela Constituição Federal;
VI)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que
“para concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no Decreto Presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma. Tal proceder ofenderia o Princípio da Legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.”
(STJ, HC 422.303/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.5-12-2017, v.u.);
VII)

não bastasse,
existe previsão expressa no art. 3º, I, do
Decreto
Presidencial
em questão,

que reza qu
e
se
aplica o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituíd
a
por pena restritiva de direitos;
VIII)

ao contrário das outras hipóteses de indulto ou comutação, onde o requisito objetivo é o cumprimento de parte da pena,
no
ar
t.
9º,
XV,
o requisito objetivo é a reparação do dano, excetuada a impossibilidade de fazê-lo, nos casos expressamente indicadas no próprio Decreto.

C
ontrarrazõe
s
pel
o provimento do recurso

(
item
55.1
– ID 144
73063
)
.

Foi pro
ferido
juízo negativo de retratação (item
59.1
– ID 144
73064
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial opinando
pel
a manutenção do
decisum
(ID
1
6475782
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, i
nsurge-se a
defesa
quanto a decisão proferida nos autos da Execução Penal nº
2003253
-
85
.20
23
.8.08.00
24
, que indeferiu o pedido de concessão de
indulto natalino
da pena restritiva de direitos

com base no

Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024
.

Na espécie,
o
agravante
foi condenado
na ação penal nº

0027658-26.2018.08.0048
pelo crime
d
o art.
155, §4º, do Código Penal
(furto qualificado)
,
cuja pena
corpórea
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
foi substituída por duas
reprimendas
restritivas de direitos,
além da multa.

A decisão recorrida restou assim fundamentada,
na parte que interessa ao presente recurso
:

"(...
)
O Decreto nº 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão do indulto coletivo, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a possibilidade de extinção da pena privativa de liberdade para condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, conforme previsto no art. 16 ou no art. 65, III, ‘b’, do Código Penal.

No entanto, a redação do dispositivo não comporta interpretação extensiva que abarque penas restritivas de direitos, sob pena de esvaziar a função punitiva e ressocializadora da sanção penal.

O indulto coletivo, na esteira da doutrina penal, caracteriza-se como um ato de clemência soberana do Estado, que extingue a punibilidade de determinados condenados, nos moldes fixados pelo decreto presidencial. Contudo, o próprio decreto delimitou claramente seu campo de incidência no aludido artigo, às penas privativas de liberdade.

Diante disso, qualquer tentativa de ampliação de sua abrangência para beneficiar condenados a penas alternativas contraria a literalidade do dispositivo, o que se choca com a própria natureza restritiva do instituto do indulto, que deve ser interpretado de maneira estrita.

Ademais, o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão.

Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal.

Essa leitura contraria os objetivos da Lei nº 9.714/1998, que instituiu as penas restritivas de direitos precisamente para proporcionar uma resposta penal adequada e proporcional a infrações de menor gravidade, sem necessária privação de liberdade, mas sem suprimir a função retributiva da pena.

Ao permitir a concessão do indulto indiscriminadamente a tais condenados, o sistema penal perderia um dos poucos mecanismos de responsabilização efetiva nesses casos, gerando um efeito deletério na percepção de justiça e na confiança da sociedade no sistema punitivo.

A jurisprudência dos tribunais superiores rechaça interpretações ampliativas de indultos e comutações, em razão da necessidade de respeito aos limites traçados pelo decreto presidencial, tendo os tribunais superiores já decidido e reafirmado que o indulto deve ser aplicado nos estritos termos estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário ampliar seus efeitos.

Assim, não há margem interpretativa que permita a extensão do indulto do art. 9º, XV, para abarcar penas restritivas de direitos, sob pena de manifesta violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da Constituição Federal).

Diante do exposto,
impõe-se reconhecer que o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos
, seja por uma interpretação literal e sistemática do decreto, seja pelos reflexos deletérios que sua extensão traria para a política criminal e para a credibilidade do sistema de justiça.
(...)."

Pois bem.

A
pós analisar o caso
concreto
,
verifico
que
o
agravante
implementou os requisitos necessários à obtenção do indult
o.

Embora a jurisprudência seja majoritária
quanto a
impossibilidade
de se conceder o indulto a quem cumpre pena restritiva de direitos
, mesmo que a
reprimenda
tenha sido substituída de uma privativa de liberdade, o
art. 3º, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, prevê,
expressamente
, que
a benesse

é
aplicáve
l

ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por
pena
s
restritivas de direitos
.

O mencionado
dispositiv
o
(art. 3º)
encontra-se
na “
S
eção
II - Das
regras de aplicação”,
abarcando
, assim,
todas as hipóteses de indulgência natalina.

Por sua vez. o

art. 9º, XV,
do
Dec
reto Presidencial
nº 12.338/2024
contempla
as
condenações por crimes patrimoniais,
cometidos
sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano ou demonstrada a impossibilidade prevista no próprio decreto.

Vejamos:

"Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a
pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
que, até 25 de dezembro de 2024,
tenha reparado o dano
conforme o disposto no
art. 16
ou no
art. 65,
caput
, inciso III, alínea
‘b’
, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal,
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, §2º, deste Decreto
;"
(g.n.)

Dessa maneira, f
orçoso concluir que art. 9º, XV, do
Dec
reto Presidencial
nº 12.338/2024

também
abriga as reprimendas alternativas.

No mesmo sentido,
o julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N° 12.338 DE 2024. DEFERIMENTO. FURTO. CRIME PATRIMONIAL SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO INDULTO ÀS PENAS SUBSTITUÍDAS. PREVISÃO NORMATIVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ART. 3°, I. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto Presidencial n.º 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV). 2. Os requisitos previstos no decreto n
º
12.338/2024 foram estabelecidos pelos critérios discricionários do Presidente da República, não sendo possível interpretá-lo contrariando o seu texto expresso, em especial pela existência de normativo expresso no art. 3
º
, I, com o seguinte teor:
‘Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos’
. 3. Recurso não provido.
(TJSP,

Agravo
de
Execução Penal nº 0014777-63.2025.8.26.0050,
12ª Câmara de Direito Criminal,

Relator Des. Nogueira Nascimento,
Agravante: Ministério Público, Agravado: Jailson Cordeiro da Silva,
Julgado em 15/09/2025
)

Ademais, c
omo se sabe
,
o indulto é
um
ato normativo de
competência
exclusiva

do
P
residente da República
, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal
, que estabelece causa de extinção da punibilidade, hipótese
em que
se fixam genericamente os requisitos para gozo do benefício,
não podendo o magistrado
interpretá-lo
de forma contrária ao
texto expresso
.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E

DOU
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.